Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 485, inciso III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. Conforme Jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a norma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil à fase de Cumprimento de Sentença.
3. O abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica na extinção do processo sem resolução do mérito se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte.
4. Recurso conhecido e não provido.